Tribunal: TJMT
Processo: 1004578-12.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004578-12.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ICHIKAWA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.252.371/0001-00 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0130-05 (RECORRIDO), TALITA BEATRIZ PANCHER - CPF: 418.446.198-00 (ADVOGADO), LUCAS ALVARENGA TALMAS - CPF: 489.511.338-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004578-12.2025.8.11.0040.

Origem:
Juizado Especial Cível De Sorriso
.

Recorrente: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.
.

Recorrida: ICHIKAWA TRANSPORTES LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o embarcador ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 8.778,12, acrescido de correção monetária e juros pela taxa SELIC a partir da citação, em razão de excesso de tempo na operação de carga e descarga do veículo de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta pela ausência de documentos indispensáveis; (ii) estabelecer se restou comprovada a ocorrência de estadia e a responsabilidade do embarcador pelo pagamento da indenização correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inicial não é inepta quando instruída com documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica e os fatos constitutivos do direito, como DACTE, tickets de pesagem e triagem, e comunicações por aplicativo de mensagens.

4.

A jurisprudência do STJ distingue documentos indispensáveis dos substanciais, sendo suficiente, no caso, a documentação apresentada pelo transportador.

5.

A Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o, fixa prazo máximo de cinco horas para carga e descarga, após o qual é devida indenização por estadia, calculada por tonelada/hora.

6.

O embarcador tem obrigação legal de fornecer documento hábil a comprovar os horários de chegada e saída do veículo (Lei no 11.442/2007, art. 11, §§ 8o e 9o; Resolução ANTT no 4.799/2015, art. 32), e, ao não apresentá-lo, atrai para si a presunção de veracidade dos horários informados pelo transportador.

7.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu no caso concreto.

8.

A limitação da indenização ao valor do frete (Lei no 11.442/2007, art. 15) não se aplica à estadia, que possui disciplina específica no art. 11, § 5o, da mesma lei.

9.

Demonstrados o excesso de tempo de espera e o cálculo em conformidade com a legislação, é devida a indenização fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A petição inicial é apta quando acompanhada de documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica e os fatos constitutivos do direito.

2.

O embarcador responde pelo pagamento da estadia quando não fornece documento hábil de chegada e saída do veículo, conforme obrigação legal.

3.

A indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 não se limita ao valor do frete, por possuir natureza própria.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.
contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento
de indenização por incidente de espera/estadia
no valor de R$ 8.778,12 (oito mil, setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), a título de estadia, com correção e juros pela SELIC.

Alega a recorrente, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. No mérito, sustenta a inexistência de provas quanto ao tempo de espera e de sua responsabilidade, afirmando que os documentos apresentados são unilaterais e sem assinatura das partes.

A reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrente alega que a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

Contudo, verifico que a parte reclamante instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e os fatos constitutivos de seu direito, como o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), ticket de pesagem, ticket de triagem e conversas por aplicativo de mensagens.

Ademais, a jurisprudência do STJ distingue entre documentos fundamentais e documentos substanciais à propositura da ação. No caso em tela, os documentos apresentados pela parte recorrida são suficientes para demonstrar a causa de pedir, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

O mérito cinge-se em verificar se houve a comprovação do tempo de espera alegado pelo transportador e se a Recorrente possui responsabilidade pelo pagamento da estadia.

A Lei no 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, estabelece em seu art. 11, § 5o, que:

"O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração."

O § 8o do mesmo artigo dispõe que "incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino".

Já o § 9o estabelece que
"o embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT
".

No caso em análise, a parte autora comprovou através de documentação que chegou para carregamento na data de 14/02/2025 às 17h45 e foi liberado somente no dia seguinte às 08h37, bem como sofreu com atrasos no descarregamento por mais de 59 horas, tendo chegado no dia 17/02/2025 às 03h33 com saída na data de 19/02/2025 às 14h56.

A recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer documento que comprovasse horário diverso de chegada e saída do veículo do recorrido, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente considerando que a lei impõe ao embarcador e ao destinatário da carga a obrigação de fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada e saída do caminhão.

Sendo a recorrente embarcadora da mercadoria e, portanto, obrigada por lei a fornecer ao transportador documento que registre o horário de chegada e saída do seu estabelecimento, ao não fazê-lo, recai sobre si a presunção de veracidade das alegações do autor quanto aos horários indicados na inicial.

Ademais, o cálculo apresentado pelo autor está em conformidade com o disposto na Lei no 11.442/2007, considerando o peso da carga (49,26 toneladas), o tempo de espera (14h52 no carregamento e 59h23 no descarregamento) e o valor da estadia atualizado (R$ 2,41 por tonelada/hora).

Quanto à alegação de que o art. 15 da Lei no 11.442/2007 limitaria a indenização ao valor do frete, tal dispositivo refere-se à responsabilidade por prejuízos resultantes de atraso na entrega, situação diversa da estadia prevista no art. 11, § 5o, da mesma lei, que estabelece indenização específica pelo tempo de espera do transportador.

Portanto, não há que se falar em limitação da indenização por estadia ao valor do frete, pois são institutos com naturezas e destinatários diversos.

A propósito
:

“Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE, SUBCONTRATANTE E DESTINATÁRIO.
INDENIZAÇÃO POR ESTADIA
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Diego Anderson Schio Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por estadias no valor de R$ 9.086,72. O recorrente requer a reforma da decisão para condenar os recorridos ao pagamento da quantia correspondente à retenção do veículo durante o carregamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorridos possuem legitimidade passiva para responder pelos custos de estadia; (ii) estabelecer se o valor de R$ 9.086,72, correspondente a 124 horas de retenção do veículo, é devido nos termos da Lei no 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da asserção impõe o reconhecimento da legitimidade passiva, uma vez que a análise da responsabilidade demanda apreciação das provas produzidas, não sendo possível afastá-la com base apenas em alegações defensivas.

4. O art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 estabelece a responsabilidade solidária do contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga pelos custos de estadia, garantindo ao responsável final direito de regresso.

5. A retenção do veículo por 124 horas foi comprovada por documentos de rastreamento, DACTE e ordem de coleta, demonstrando que o prazo legal de 5 horas previsto no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 foi ultrapassado.

6. O cálculo da estadia deve considerar a capacidade total de transporte do veículo, e não o peso da carga, conforme dispõe o §7o do mesmo artigo, razão pela qual não procede a impugnação do método de apuração apresentado pelo recorrente.

7. (...).”
(N.U 1018717-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DEMORA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMORA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS art. 11, § 5o DA LEI 11.442/07, COM REDAÇÃO DA LEI 13.103/15. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR ERRO NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5o, § 2o, da lei 11.442/07.

Reduz-se o valor da indenização fixada a título de indenização pela demora no carregamento, pelo fato de haver erro no termo inicial da correção monetária, nos parâmetros previstos no art. 11, § 5o da Lei 11.442/07, com redação alterada pela Lei 13.103/15.”

(N.U 1030501-28.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5o da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8o da Lei 10.209/01.

2.

O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria.

3.

Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento.

4.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5.

O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia.

6.

A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp no. 1.694.324/SP).

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1003954-70.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).(destaquei).

Sendo assim, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para descarregamento de carga, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025